Tribunal: TJES
Processo: 5009008-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009008-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: GRAFICA E EDITORA LIMOEIRO LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DO REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) Tratando-se de cumprimento de sentença inaugurado pela Fazenda Pública Municipal, com vistas à satisfação de crédito relativo à condenação de pessoa jurídica ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista terem sido julgado improcedentes os embargos à execução fiscal por ela opostos, certo é que o crédito exequendo não possui natureza tributária. 2) Com efeito, não se tratando de débito tributário, tenho que os institutos atinentes ao âmbito de incidência da legislação tributária não podem ser aplicados ao caso vertente, afastando-se, por óbvio, o pretendido redirecionamento, disciplinado por intermédio do art. 135 do Código Tributário Nacional. 3) A responsabilização dos sócios da pessoa jurídica devedora in casu exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 135 e ss., CPC), para fins de apuração da configuração do abuso da personalidade jurídica, nos termos previstos no art. 50 do Código Civil. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, a qual, em sede de cumprimento de sentença deflagrado nos autos n. 0006689-54.1999.8.08.0048, instaurado em face de
GRÁFICA E EDITORA LIMOEIRO LTDA.
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da pessoa jurídica devedora.

Sustenta o Agravante, em suas razões, que após constatar a dissolução irregular da empresa Agravada requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa ante a dissolução irregular da sociedade devedora, juntando aos autos comprovante de dissolução irregular emitida pela própria Receita Federal. Aduz, nesse sentido, que “a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução”. Isso posto, requereu a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

De saída, adianto que, após compulsar com cautela os autos de origem, constatei a ausência de juridicidade do pleito de redirecionamento da execução em face dos sócios da pessoa jurídica Agravada, embora por razões distintas daquelas veiculadas pela magistrada de origem.

Assim, tenho que, ainda que por fundamento diverso, a decisão vergastada deve prevalecer, já que não merece guarida a pretensão recursal, pelos motivos que passo a expor.

Denota-se do processo de referência que se trata de cumprimento de sentença inaugurado pelo Município Agravante, com vistas à satisfação de crédito relativo à condenação da Agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista terem sido julgado improcedentes os embargos à execução fiscal por ela opostos.

Não se trata, portanto, de crédito de natureza tributária, ou mesmo crédito de natureza não tributária passível de ser inserido em Dívida Ativa, como é o caso, por exemplo, das multas administrativas impostas pelo órgão de proteção ao consumidor.

Com efeito, não se tratando de débito tributário, tenho que os institutos atinentes ao âmbito de incidência da legislação tributária não podem ser aplicados ao caso vertente, afastando-se, por óbvio, o pretendido redirecionamento, disciplinado por intermédio do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Em verdade, a responsabilização dos sócios da pessoa jurídica devedora
in casu
exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 135 e ss., CPC), para fins de apuração da configuração do abuso da personalidade jurídica, nos termos previstos no art. 50 do Código Civil, na esteira da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ENUNCIADO Nº 435, SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado nº 435), é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, ao considerar dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. No entanto, tal entendimento não se aplica aos casos em que o débito executado não pertence à Fazenda Pública e não se persegue por execução fiscal.
2. Não se cuidando de execução fiscal, a inclusão de sócio no polo passivo da relação processual pressupõe, inexoravelmente, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferimento de tal postulação, o que não ocorreu na hipótese vertente
. 3. Agravo de instrumento não provido. (TJDF; AGI 07333.37-98.2022.8.07.0000; 169.3130; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 20/04/2023; Publ. PJe 16/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO COMANDO CONTIDO NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. Como regra geral, o sistema jurídico brasileiro não admite que dívidas de pessoas jurídicas de capital (especialmente sociedade Ltda. e S/A) sejam cobradas de seus sócios gestores, diretores e gerentes, uma vez que a limitação de responsabilidade dá segurança e liberdade para o empreendedorismo necessário ao crescimento e ao desenvolvimento econômico e social, além dos reflexos no incremento da tributação. Assim, apenas por exceção é que se viabilidade a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ou o redirecionamento (nesse caso, em ações de execução fiscal) para que dívidas por ela contraídas alcancem sócios-gerentes e administradores. - A mera existência de dívida não viabiliza a exceção à regra geral da limitação de responsabilidade patrimonial dos sócios em relação a dívidas da pessoa jurídica, daí porque a Súmula nº 430 do E.STJ afirma que O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
O direito positivo e a orientação jurisprudencial, pertinentes às ações de execução fiscal não são extensíveis para fase de cumprimento de sentença na qual a Fazenda Pública cobra honorários sucumbenciais,
mesmo porque essas verbas, até 2016, eram direcionadas ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização. FUNDAF (art. 6º, do Decreto-Lei nº 1.437/1975) e, com a Lei nº 13.327/2016, passaram a pertencer aos advogados públicos federais. -
Não sendo possível o redirecionamento da cobrança de honorários sucumbenciais da Fazenda Pública, a responsabilidade pessoal de seu sócio-gerente ou administrador depende da instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica de que trata o art. 133 e seguintes do CPC/2015.
Cabível em todas as fases do processo de conhecimento, bem como no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica serve para a demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil. O abuso de personalidade jurídica (caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial), de que trata o art. 50 do Código Civil é configurado com a comprovação da intenção do sócio de cometer fraudes ou praticar abusos usando a pessoa jurídica, ou ignorando a distinção entre seu patrimônio pessoal e os bens da empresa (p. ex. , E.STJ, RESP 1.315.166/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26/04/2017). - Ainda que seja possível superar a necessidade da instauração formal do incidente previsto no art. 133 e seguintes do CPC/2015 (porque foi assegurada ampla defesa e o contraditório aos envolvidos), a dissolução irregular da empresa, por si só, não configura o abuso que ampara a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. - No caso dos autos, não foi apresentado nenhum elemento apto a configurar hipótese de abuso nos termos do art. 50 do Código Civil, não sendo suficiente, para tanto, a mera dissolução irregular da empresa originalmente executada. Agravo de Instrumento não provido. (TRF 3ª R.; AI 5007870-59.2018.4.03.0000; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco; Julg. 23/04/2023; DEJF 01/05/2023)

Ressalto, por derradeiro, que o rito a ser adotado no processo de referência é, por certo, aquele que a Lei Processual Civil estabelece para o processamento da fase de cumprimento de sentença; e não a sistemática prevista na Lei n. 6.830/80. Nesse trilhar, tem-se há muito o posicionamento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, ARBITRADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COBRANÇA MEDIANTE EXECUÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO
. [...] (STJ. REsp n. 1.126.631/PR. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. Julgado em 20/10/2009)

A corroborar, trago à baila, a jurisprudência atual dos Tribunais Pátrios, e.g.:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. COBRANÇA POR MEIO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, em razão da inadequação da via eleita pela embargada para execução de seu crédito. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. 2. Sustenta a UNIÃO (Fazenda Nacional) nas razões de seu recurso de apelação, em síntese, que: (a) o art. 39 da Lei nº 4.320/1963 e o art. 2º da Lei nº 6.830/1980 permitem, subsidiariamente, se restar infrutífera ou ineficaz a execução nos próprios autos, a cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em juízo antes do CPC/2015 por meio do rito da LEF; (b) os honorários de sucumbência podem ser inscritos em Dívida Ativa da União, pois impede a emissão de Certidão Negativa de Débitos ao devedor inadimplente, bem como permite que a Procuradoria da Fazenda Nacional tenha acesso às informações fiscais do devedor para a regular cobrança do crédito; (c) a inscrição do débito em dívida ativa se deu em obediência à Portaria PGFN 809/2009, hoje revogada, mas cujos efeitos foram mantidos em relação aos valores inscritos antes da revogação. 3. O cerne da demanda devolvida à apreciação repousa na possibilidade de cobrança, pela via da execução fiscal, de verba honorária arbitrada em sentença judicial. 4.
O entendimento do STJ aponta no sentido da inadequação da inscrição em dívida ativa dos créditos relativo aos honorários advocatícios fixados por sentença. A execução do título judicial deve realizar-se de acordo com a fase de cumprimento de sentença. (RESP 200900422959, HERMAN BENJAMIN, STJ. SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/11/2009)
. 5. No mesmo sentido, o Parecer 8/2008, da Divisão de Consultoria em Cobrança e Recuperação de Créditos (CHCOB/DICON) e o Parecer 223/2014/PGFN/CRJ. 6. Importante destacar que o entendimento do STJ seguiu a sistemática da Lei nº 11.232/2005, que introduziu o procedimento o procedimento da fase de cumprimento de sentença. Desta feita, não procede o argumento da apelante no sentido de que a inscrição do débito em dívida ativa se mostra legítima por ter se dado em obediência à Portaria PGFN 809/2009, uma vez que a legislação vigente à época não autorizava a cobrança dos honorários advocatícios instituídos por sentença por meio do extinto processo de execução de títulos judiciais, não sendo aplicável também o regime da Lei nº 6.830/1980. 7. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015. (TRF 5ª R.; AC 08116587920184050000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Machado Cordeiro; Julg. 26/04/2022)

Por todo o arrazoado, conclui-se que, embora por motivos que divergem daqueles exarados na decisão objurgada, mantém-se o indeferimento do pleito de redirecionamento, visto que inaplicável o referido instituto no caso em testilha.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/05/2023 às 17:19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46431131052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR